Tribunal: TJSP
Processo: 2241798-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento - Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo - Declaração de pobreza - Presunção cuja quebra é ônus da parte contrária – A natureza da demanda, tampouco os elementos probatórios que se extraem dos autos não revelam indícios de condições materiais suficientes. Condições pessoais da agravante que não recomendam, flagrantemente, a quebra da presunção legal. Agravo de

Ementa:
Agravo de Instrumento - Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo - Declaração de pobreza - Presunção cuja quebra é ônus da parte contrária – A natureza da demanda, tampouco os elementos probatórios que se extraem dos autos não revelam indícios de condições materiais suficientes. Condições pessoais da agravante que não recomendam, flagrantemente, a quebra da presunção legal. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241798-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante MARIA
ELISABETE DE LIMA, é agravado SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
CABREÚVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), GALDINO TOLEDO JÚNIOR E JOSÉ APARÍCIO
COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241798-59.2019.8.26.0000 -Voto no 35796
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2241798-59.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Maria Elisabete de Lima
AGRAVADO(A)(S): Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva
COMARCA: Vara Única da Comarca de Cabreúva
VOTO: 35796
Agravo de Instrumento - Justiça Gratuita Indeferimento
Inconformismo - Declaração de pobreza - Presunção cuja
quebra é ônus da parte contrária A natureza da demanda,
tampouco os elementos probatórios que se extraem dos autos
não revelam indícios de condições materiais suficientes.
Condições pessoais da agravante que não recomendam,
flagrantemente, a quebra da presunção legal. Agravo de
instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria
Elisabete de Lima contra decisão proferida pela Exma. Juíza de Direito Dra. Alexandra
Lamano Fernandes da Vara Única da Comarca de Cabreúva, que no curso da demanda
originária proferiu a seguinte decisão:
“Vistos, O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa
da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição
de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de
pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e
objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da
Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a
impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência.
Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda, possui reservas em
contas bancárias, além de contar com bens móveis e imóveis em seu nome, o que é
incompatível com a alegação de pobreza. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241798-59.2019.8.26.0000 -Voto no 35796
3
de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art.5o, da
Lei 11.608/03.INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas
processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto
processual, sem nova intimação. Int.” Decisão à fl. 23.
A agravante recorre (fls. 1/10). Alega, em síntese, que não
tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento. Sustenta
que é aposentada e percebe a quantia mensal de R$2.262,73 e arca com aluguel e outras
despesas indispensáveis ao seu sustento. Informa que é possuidora apenas de um terreno
localizado em bairro popular, no qual está construindo um imóvel e que suas parcas
reservas financeiras foram utilizadas para a construção da casa própria. Além disso, não
possui qualquer veículo. Requer a reforma da decisão com a concessão da gratuidade da
justiça.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de Direito
Privado em 29/10/2019 (fl. 58) e, na mesma data, o recurso foi recebido com o efeito
suspensivo pleiteado (fls. 59/60), com dispensa de requisição de informações e
instauração do contraditório recursal.
Não houve manifestação de oposição ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório do essencial.
O recurso comporta provimento.
Com a devida licença ao abalizado entendimento da Douta
Magistrada de Primeiro Grau, resta hígida a disposição legal presente no artigo 4o da Lei
n. 1.060/50, por recepcionada à ordem vigente, pelas razões seguintes.
A Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, exibe
a obrigação programática do Estado de fornecer assistência judiciária gratuita e integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241798-59.2019.8.26.0000 -Voto no 35796
4
àqueles requerentes que comprovarem adequadamente a situação de “insuficiência de
recursos.”
Como
consabido,
assistência
judiciária
gratuita
e
gratuidade de justiça tratam-se de expressões próximas, porém de significados distintos.
A assistência judiciária gratuita contempla a prestação de um “serviço público
organizado, consistente na defesa em juízo do assistido, que deve ser oferecido pelo
Estado, mas que pode ser desempenhado por entidades não-estatais, conveniadas ou
não com o Poder Público” (MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência Jurídica,
Assistência Judiciária e Justiça Gratuita. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 31).
Já a justiça gratuita abrange “a gratuidade de todas as
custas e despesas, judiciais ou não, relativas a atos necessários ao desenvolvimento do
processo e à defesa dos direitos do beneficiário em juízo” (MARCACINI, Augusto
Tavares Rosa. op. cit., p. 31).
Interpretando-se tais dispositivos, extrai-se a tese de que a
gratuidade do acesso à justiça, pelas vias processuais, não se encontra abarcada pela
determinação constitucional de comprovação de carência de recursos.
A estrita demonstração de carência revela-se previamente
exigível para a hipótese de fornecimento de serviço de assistência jurídica por meio da
Defensoria Pública, indicação de patronos conveniados com a instituição estatal.
Na legislação infraconstitucional, para corroborar este
entendimento, prevê-se que a concessão da gratuidade de justiça dependeria do pedido
deduzido pelo requerente e da mera declaração da parte beneficiária de que não pode
arcar com as despesas processuais, sem que o custeio de tal expensa provoque prejuízo à
sua sobrevivência ou de sua família (art. 4o da Lei no 1.060/50).
Consolida-se, nesses termos, o entendimento externado
por esta Relatoria sobre a concessão das benesses da justiça gratuita.
Como regra geral, deve ser evidentemente adotado como
perfil do beneficiário da justiça gratuita a pessoa que se encontre presumivelmente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241798-59.2019.8.26.0000 -Voto no 35796
5
estado de necessitado a partir de situações objetivamente aferíveis.
Colocam-se
como
parâmetros
concretos
para
o
deferimento do pleito: (i) a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a três
salários mínimos federais (critério objetivo máximo utilizado pela Defensoria Pública
Paulista, relativamente a hipóteses de denegação de atendimento); (ii) a pessoa que
aufira renda mensal abaixo de R$ 2.379,97 limite de isenção do Imposto de Renda
individual para o ano calendário de 2018, em conformidade com a Lei Federal no
11.482/07 e alterações -; (iii) o indivíduo que receba a quantia referida como “salário
mínimo necessário” pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) atingida em dezembro de 2018 ao montante de R$
3.960,57 [Fonte: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html]; ou
(iv) seja participante de um ou mais programas de assistência social mantido pelos
poderes público federal, estadual ou municipal.
Logo, a mera declaração de hipossuficiência firmada pela
parte postulante deve ser interpretada conjuntamente com outros elementos probatórios,
caso já trazidos aos autos.
A agravante manifesta-se, por meio do arrazoado recursal
e no corpo da declaração, pela ausência de condições de arcar com os custos do
processo sem prejuízo do sustento e de sua família.
No seu discurso encontram-se alegações de rendimentos
mensais de aproximadamente três salários mínimos, fato que restou comprovado
mediante apresentação do demonstrativo de pagamento, referente ao exercício de 2019
(fls. 25/27). Além disso, juntou a declaração de Imposto de Renda do exercício de 2019
(fls. 28/35) que corrobora as alegações iniciais.
Tomado este contexto e pautado pela razoabilidade, pode-
se inferir a recorrente como inserta no padrão acima adotado como possível à concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
Com o cuidado da unilateralidade da versão autoral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241798-59.2019.8.26.0000 -Voto no 35796
6
atribui-se relativa verossimilhança à declaração de hipossuficiência momentânea de suas
condições econômico-financeiras.
À primeira vista, não se lhe imputa o recebimento de
rendimentos significativos provenientes de sua profissão, nem há indícios de patrimônio
vultoso a ela pertencente em exclusivo, sequer a indicação de significativa evolução
profissional-patrimonial.
Desta forma, os rendimentos contemporâneos da autora,
reputados insuficientes, se forem destinados ao pagamento das despesas processuais
poderão implicar, em tese, prejuízo à sua subsistência.
Tais fatos não devem ser obliterados da apreciação do
benefício da justiça gratuita.
Nessa medida, há se recordar que a contratação de
advogado particular constitui-se em elemento que não reflete necessariamente quadro de
suficiência econômica experimentado no momento. De se destacar, nesse mesmo ponto,
que a remuneração do patrono atrelou-se, em absoluto, à vitória na demanda.
Observe-se, também, a viabilidade de aplicação da sanção
prevista no artigo 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/50, no caso de superveniência de constatação
da existência, ab initio, de condições fático-econômicas favoráveis ao sujeito
beneficiário.
Ressalte-se, adicionalmente, não se negar à parte
adversária, ao momento procedimental adequado, a possibilidade de arguir a
impugnação elidente do quadro fático-jurídico extraído da petição inicial e
eventualmente condutora à revogação do benefício (que pode, inclusive, ser realizada ex
officio pelo juízo, na superveniência de indicação de fundadas razões para este
comportamento).
Por tais fundamentos, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241798-59.2019.8.26.0000 -Voto no 35796
7
PIVA RODRIGUES
Relator